Tribunal: STF
Processo: RHC 64690
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-28
Data de publicação: 1986-11-28

Ementa:
CONTRAVENÇÃO DO JOGO DO BICHO. APELAÇÃO. PRISÃO. ART. 594 DO CPP.
NÃO TEM DIREITO A APELAR SOLTO, O CONDENADO POR CONTRAVENÇÃO DO
JOGO DO BICHO, SE ANTERIORMENTE CONDENADO, EM SENTENÇA TRANSITA EM
JULGADO, COMO INCURSO NO ART. 129, § 6º, DO CP, POIS NÃO
SATISFEITOS OS REQUISITOS DO ART. 594 DO CPP.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.